Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS. TEMA 1.170. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAÓRDINÁRIO SOBRESTADOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR PARA O EFETIVO PAGAMENTO. DISTINGUISHING. INDEFINIÇÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO. COMPROMETIMENTO DE TODA A EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO DO CRÉDITO POR UMA ÚNICA FORMA DE PAGAMENTO – RPV OU PRECATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DO RELATOR NÃO CONFIGURADA. ART. 87, XI, DO RITJDFT. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A impugnação na via recursal constitucional sobre o índice de correção monetária aplicável apresenta-se como prejudicial externa para o fim de suspender o processo executivo, por comprometer a própria elaboração dos cálculos.
2. Inexistindo parcela incontroversa, inviável o prosseguimento da execução com base no entendimento firmado no Tema 28 da repercussão geral.
3. O estabelecimento dos índices aplicáveis aos cálculos é questão afeta à liquidação da obrigação, fase antecedente à definição do quantum debeatur incontroverso.
4. Nas execuções contra a Fazenda Pública, a expedição da ordem de pagamento - por precatório ou RPV, submete-se à sentença judicial definitiva, ou seja, àquela que define o quantum debeatur (CF, art. 100).
5. Compete ao Relator, ao presidir o processo de execução, decidir as questões incidentes (RITJDFT, art. 87, XI).
6. Inviável a expedição de ordem de pagamento se imprecisa a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
7. Em que pese o indeferimento do pedido de suspensão de processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1.170, a espera da definição da controvérsia pelo STF é medida que se impõe.
8. Recurso conhecido e não provido.